Tribunal: STF
Processo: ARE 1432375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTRATO FIRMADO ENTRE IAPAS, INPS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 164/1990. REDUÇÃO DE FLOATING. AUTORIZAÇÃO PELO INSS DA CORREÇÃO DE REEMBOLSOS À REDE ARRECADADORA PELA TRD. ATO SEM BASE LEGAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. VIGÊNCIA DA AVENÇA JÁ ENCERRADA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Devidamente justificada a razão pela qual o Juízo a quo entendeu existir questão de direito prejudicial ao exame da prova pericial produzida, não se verifica cerceamento de defesa e contraditório pela menção apenas circunstancial ao laudo respectivo na sentença.



    2. Não cabe cogitar de prescrição da pretensão da Administração de ressarcimento de valores indevidamente recebidos por instituições financeiras em 1991 tão somente porque o processo perante o Tribunal de Contas da União encerrou-se em 2008. Consta dos autos que o procedimento administrativo pertinente foi de flagrado ainda em 1992, pelo que a pretensão do apelo de aplicação do artigo 54 da Lei 9.784/1999 e, analogicamente, do Decreto20.910/1932, antes de ratificar, afasta a conclusão pela prescrição da cobrança. Não só, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica quanto à imprescritibilidade do exercício da pretensão de ressarcimento de dano ao erário em decorrência de infração administrativa, como na espécie.



    3. Os contratos administrativos não comportam prorrogação tácita ou oral, já que adstritos aos princípios de publicidade, impessoalidade e legalidade, regentes da atuação do Poder Público, conforme extrai-se da doutrina e, à época dos fatos em exame nestes autos, do Decreto-lei 2.300/1986 (artigos 47 e 50).



    4. Inexistente contrato em vigor, não há como falar-se de necessidade de reequilíbrio econômico -financeiro. Se mantida a prestação do serviço contratado, a remuneração é devida em função da presumida boa -fé do contratado e sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, e não por disposição contratual de qualquer sorte, pelo que inviável a exigência de padrão de lucro tal como definido na avença extinta.



    5. O próprio ato do então presidente do INSS, que deferiu a correção do reembolso de valores devidos pela autarquia à rede arrecadadora, foi executado em pleno desatendimento à principiologia administrativa, vez que executado por meio de telex. Para além de não poder ser caracterizado como convalidação de qualquer sorte, não poderia, de toda a forma, ser compreendido como medida implícita de reequilíbrio contratual. Por outro lado,tratando-se de pagamento contigente, unilateral, sem base normativa alguma, restando ausente qualquer indício de que tenha sido precedido de qualquer espécie de estudo prévio específico, evidente a antieconomicidade e o dano ao erário ocorrido, por consequência.



    6. A remuneração devida pelos serviços prestados pelas instituições financeiras - afora o reembolso dos pagamentos de benefícios efetuados em nome das autarquias - correspondia ao valor fixo delineado para cada um Cz$ 95,72 por documento de arrecadação e Cz$ 108,80 por documento de pagamento. A percepção de receitas de floating pela rede arrecadadora não era objeto do contrato, inexistindo qualquer menção a seu respeito no instrumento. Se, pretendendo valer-se da possibilidade de aplicação dos valores das contribuições no mercado financeiro, houve negociação de prazos de retenção dos montantes arrecadados, ou se esta circunstância foi de qualquer relevante para a manifestação de vontade da instituição financeira, trata-se de elemento extracontratual, não abrangido pela avença firmada e, por consequência, ao qual não se obriga a Administração.



    7. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI, XXXI, XXXVI, LIV, LV; 37, caput, inciso XXI, § 5º; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente